Tribunal: TJBA
Processo: 8079597-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079597-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: INSTITUTO FOTOSSINTESE Advogado(s): ALEXANDRE MAGNO MARQUES DA CUNHA Agravada: ACO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM FUNDADO NA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSOS COM DESTINAÇÃO VINCULADA. VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA PROVA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, indenização por danos materiais e morais e aplicação de multa, determinando o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante, pessoa jurídica sem fins lucrativos, demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, apesar da expressiva movimentação financeira em suas contas bancárias. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação de hipossuficiência, nos termos da Súmula 481 do STJ. 4. A movimentação bancária, isoladamente considerada, não constitui elemento suficiente para afastar o benefício, devendo ser analisada em conjunto com a natureza jurídica da entidade e a destinação dos recursos. 5. Comprovado que os valores transitados nas contas possuem destinação vinculada, pertencendo a terceiros e não integrando o patrimônio da entidade, afasta-se a presunção de capacidade econômica. 6. A utilização desses recursos para custeio de despesas processuais implicaria desvirtuamento da finalidade institucional da associação e prejuízo à coletividade assistida. 7. Evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer suas atividades, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, em caráter definitivo, nos autos da ação de origem. Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à gratuidade da justiça quando demonstra, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A expressiva movimentação bancária não afasta, por si só, a hipossuficiência, especialmente quando comprovada a natureza transitória e vinculada dos recursos administrados". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 100 e 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079597-90.2025.8.05.0000, sendo Agravante Instituto Fotossíntese e Agravada Aço Forte Construtora e Incorporadora Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator